Tribunal: STF
Processo: HC 240066
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO CRIME. HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marina Ribeiro Greco, advogada, em 16.4.2024, em benefício de Lucilene Vieira, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.2.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 890.779/SP.



    O caso



    2. Consta do processo que a paciente está custodiada cautelarmente desde 2.12.2023 (fl. 2, e-doc. 1), tendo sido pronunciada, em 2.3.2023, pela prática de homicídio qualificado mediante meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso de pessoas 
(incs. III e IV do § 2º do caput do art. 121 c/c art. 29, ambos do Código Penal – e-doc. 11). Narrou-se no processo:



    “1. a Paciente foi denunciada e pronunciada como incursa no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal porque, de acordo com a situação fática (fls.03/05, dos autos originais Boletim de Ocorrência): a. na data de 21.08.2019, ‘Comparecem nesta Unidade Policial, os Militares Andrey e Fontes, noticiando que nesta manhã foram acionados via Copom para se deslocarem até o local dos fatos, tendo em vista a notícia da Ocorrência de um crime de Homicídio’; b. ‘Chegando no local constataram a veracidade da informação encontrando uma vítima do sexo masculino em óbito, apresentando vários ferimentos pelo corpo, principalmente na região da cabeça e mão esquerda, ao que tudo indica provocados por disparo de arma de fogo e golpes de foice. Pelo local arrolaram, as testemunhas Lázaro Gonzales Junior e Carlos Daniel Franklin de Oliveira, as quais, segundo apuraram encontravam-se com a vítima identificada César Eduardo Batista Pereira, no momento do crime’; c. ‘Segundo os Policiais Militares, receberam informações das testemunhas de que o autor do crime, seria um tal ‘Zé da Costura’ o qual do interior de um veículo GM Zafira de cor verde musgo, conduzido pela companheira Lucilene, ainda estando a mesma com 02 (duas) filhas que tinham em comum com a vítima, veio efetuar disparo de espingarda contra a vítima, a qual ainda conseguiu correr do local’; d. a situação fática inicial foi ratificada na denúncia (fls.80/83 autos originais) e na pronúncia (fls.426/423 autos originais), remetido o processo principal a esta Instância para análise de Recurso em Sentido Estrito interposto; 2. a liberdade, após a prática de um fato considerado crime, não é um direito objetivo e imediato, mas uma garantia constitucional a todo cidadão, desde que comprovado o preenchimento dos requisitos legais impostos o que não é este caso; 3. a Paciente foi denunciada e pronunciada pela prática de crime gravíssimo, hediondo, e que atenta contra o maior bem jurídico protegido, que é a vida, e, por isso, causador de intranquilidade social, desestabilizando não só a ordem pública (tranquilidade da comunidade), mas também a paz pública (tranquilidade da comunidade associada à pessoal sensação de segurança e certeza de respeito à segurança pública)” (fls. 4-5, 
e-doc. 10).



    3. Apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da comarca de Juquiá/SP (Ação penal n. 1500426-11.2019.8.26.0312), que pronunciara a paciente e outro corréu, a defesa ajuizou o Habeas Corpus 
n. 2010588-95.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegada a ordem pela Sexta Câmara de Direito Criminal, de relatoria do Desembargador Zorzi Rocha:



    “Habeas Corpus. Crime de homicídio qualificado. Revogação da prisão preventiva. Não cabimento. Requisitos autorizadores presentes. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 10).



    4. Impetrou-se, então, o Habeas Corpus n. 890.779/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 22.2.2024, o Relator indeferiu liminarmente o habeas corpus, em decisão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ANTERIOR IMPETRAÇÃO DO HC N. 716.684/SP, EM BENEFÍCIO DA MESMA PACIENTE. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. DESCABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, III E V, DO CPP. GENITORA DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS DE IDADE. INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. Writ indeferido liminarmente” (fl. 1, e-doc. 3).



    5. Na presente impetração, a defesa sustenta que “Lucilene sempre foi a responsável pelo cuidado e sustento de seus 04 (quatro) filhos menores, I A V L, nascida em 18/04/2008, M L V L, nascida em 09/07/2012, M V S, nascido em 01/10/2018 e I V S, nascido em 10/11/2021, com 15 anos, 11 anos, 05 anos e 02 anos de idade, respectivamente” (fl. 2, e-doc. 1).



    Enfatiza que “a Paciente é ré primária, de bons antecedentes, não possui nenhuma condenação, quiçá é investigada por qualquer outra infração penal, tem endereço fixo na comarca de Divinópolis/MG, sempre exerceu atividade laboral lícita e é mãe de 04 (quatro) crianças” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que, “em decisão monocrática, o Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça denegou o pedido, sob o argumento de que o crime imputado à Paciente, está entre as exceções para a concessão da prisão domiciliar e por isso não há constrangimento ilegal. Destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental, mas em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), como no caso em voga há a configuração de patente constrangimento ilegal, este remédio constitucional deve ser analisado” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “a prisão preventiva não é contemporânea, uma vez que o mandado de prisão fora expedido em 11/06/2021 e cumprido somente em 02/12/2023, pois Lucilene se entregou. Forçoso reforçar que após ciência do mandado de prisão ter sido cumprido o MM. Juiz, manteve a prisão preventiva de maneira genérica e mais uma vez, sem fundamentação” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala que “a decisão impugnada limitou-se a elementos inerentes ao tipo penal, utilizando-se de expressões vagas e genéricas que se prestariam a fundamentação de qualquer prisão, não ficou demonstrado a individualização e análise ao caso concreto” (fl. 6, e-doc. 1).



    Realça, “não obstante as circunstâncias em que foi praticado o delito em apuração, a concessão da prisão domiciliar encontra amparo legal na proteção à maternidade e à infância, bem como na dignidade da pessoa humana, porquanto prioriza-se o bem-estar dos menores” (fl. 12, e-doc. 1).



    E, ainda, que “o mérito deste instrumento petitório é reconhecer a abusividade da prisão preventiva de Lucilene Vieira que sempre foi responsável pelos cuidados de seus filhos, estava sempre na companhia integral deles, após a prisão, foram abruptamente separados, com o encaminhamento dos menores para famílias acolhedoras, sob pena de irem para abrigos para adoção” (fl. 12, 
e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) a imediata concessão de medida liminar determinando a sua substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão; 



    b) Subsidiariamente, caso não seja concedida a medida liminar, fato que não se espera, após o trâmite legal, prestadas as informações pela autoridade coatora e proferido o Parecer pelo Ministério Público, no julgamento de mérito requeremos que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por prisão domiciliar” (fl. 19, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento regular desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Sebastião dos Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.2.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 890.779/SP, cujo objeto é a denegação da ordem em habeas corpus impetrado no Tribunal estadual. Constou da fundamentação do ato apotado coator:



    “Da análise dos autos observa-se que inexiste flagrante ilegalidade. 



    Com efeito, os fundamentos da decisão que decretou a prisão já foram objeto de análise no âmbito desta Corte, no HC n. 716.684/SP, de minha relatoria, oportunidade em que também foi rechaçada a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, configurando-se o presente writ, no ponto, como reiteração de pedidos. 



    Vale ressaltar que a pronúncia manteve inalterados os fundamentos da decisão que decretou a preventiva. Confira-se (fl. 41):



    As razões que recomendaram a decretação da prisão preventiva dos acusados no curso do feito, permanecem presentes, pelo que a mantenho.



    Portanto, a insurgência da defesa contra os fundamentos da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares configura inadmissível reiteração de pedidos, sendo manifestamente incabível, conforme jurisprudência desta Corte Superior. A propósito: (AgRg nos EDcl no HC n. 820.474/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe 15/2/2024).



    No mais, não há falar em ilegalidade no indeferimento do pedido de prisão domiciliar. Isso porque o art. 318-A do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.769/2018, dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; e II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.



    Na espécie, contudo, o crime imputado (homicídio qualificado) encontra-se entre as exceções para a concessão da prisão domiciliar pela condição de genitora de filhos menores de 12 anos, já que o delito foi cometido mediante violência” (fls. 2-3, e-doc. 3).  



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 4.3.2024.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014).



    Assim, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014; HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020; HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021; HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021.



    8. Na espécie, não se identifica excepcionalidade a permitir a concessão da ordem de ofício, por não se terem demonstrado ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, na espécie em foco, o decreto de prisão preventiva foi mantido em sentença de pronúncia, sendo realçado que “os mandados de citação foram cumpridos negativos, porque os réus não foram localizados no endereço constante dos autos” (fl. 2, e-doc. 11). Pelo que consta dos autos, até a data da pronúncia, a paciente sequer tinha se apresentado à autoridade policial para cumprimento da prisão preventiva decretada em 23.8.2019 (e-doc. 12). Evidenciou-se, assim, o risco concreto e atual à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se comprova ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. A constrição de liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser fundamento idôneo para manutenção da medida cautelar. 



    Este Supremo Tribunal decidiu que “a sentença de pronúncia consubstancia título novo, em que se decide sobre a decretação ou a manutenção da custódia cautelar do acusado” (HC n. 90.809, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 28.3.2008). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. EXCESSO DE PRAZO. PERDA DE OBJETO. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. A sentença de pronúncia superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que está superada a alegação de excesso de prazo com a superveniência da sentença de pronúncia. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n.166.960-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 149.140, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    10. Quanto ao alegado constrangimento ilegal pela ausência de contemporaneidade da custódia cautelar decretada, é pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, 
(iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    Está presente o requisito da contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão cautelar, nos termos do § 2º do art. 312 do Código de Processo Penal e do decidido pelo Supremo Tribunal, no sentido de que, “ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se sinalizada a contemporaneidade da custódia” (HC n. 183.167/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020). 



    11. Tem-se no processo ser a paciente mãe de quatro filhos, hoje com dezesseis, onze, seis e dois anos e seis meses de idade, respectivamente (e-docs. 4-7). A defesa informa que os menores estariam acolhidos pelo “Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora”, no município de Divinópolis/MG (e-doc. 9). 



    É de se ter especial cautela em casos como o presente, especialmente pela pretensão de deferimento de prisão domiciliar, cuja concessão depende do atendimento de requisitos específicos e insuperáveis previstos em lei. 



    No caso em exame, a referência às crianças que dependem da paciente não auxiliam na análise e na conclusão da pretensão esboçada, pois comprovaram as instâncias antecedentes que o crime foi cometido por ambos com extrema gravidade e violência. Ressalte-se que, “segundo os Policiais Militares, receberam informações das testemunhas de que o autor do crime, seria um tal ‘Zé da Costura’ o qual do interior de um veículo GM Zafira de cor verde musgo, conduzido pela companheira Lucilene, ainda estando a mesma com 02 (duas) filhas que tinham em comum com a vítima, veio efetuar disparo de espingarda contra a vítima, a qual ainda conseguiu correr do local” (fls. 5-6, e-doc. 10 - grifei), pondo-se em risco a segurança e a incolumidade das menores.



    12. No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição” (DJe 9.10.2018).



    Naquela decisão, entretanto, há ressalva quanto aos “casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifei).



    Depois do julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, pelos quais se assegura à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. Dispõe-se nesses dispositivos legais:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.



    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 162.182, assentou-se no voto condutor do julgamento:



    “De antemão, reconheço que a aplicação da norma [do art. 318 do Código de Processo Penal] mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma” (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).



    13. A custódia domiciliar de mulheres com filhos menores de idade como medida substitutiva à preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à prisão em execução penal do art. 117 da Lei 
n. 7.210/1984 exige do julgador análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas da custodiada, para que não se frustrem os objetivos da sanção penal, de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em incentivo à continuidade de práticas delitivas e possibilidade de prosperar a impunidade.



    No Superior Tribunal de Justiça, afastou-se o alegado constrangimento ilegal pelos seguintes fundamentos:



    “No mais, não há falar em ilegalidade no indeferimento do pedido de prisão domiciliar. Isso porque o art. 318-A do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.769/2018, dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; e II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.



    Na espécie, contudo, o crime imputado (homicídio qualificado) encontra-se entre as exceções para a concessão da prisão domiciliar pela condição de genitora de filhos menores de 12 anos, já que o delito foi cometido mediante violência” (fls. 2-3, e-doc. 3).



    Conforme relatado pelo Desembargador Zorzi Rocha, a paciente teria sido flagrada conduzindo o veículo pelo qual o corréu encontrou e abordou a vítima, tendo efetuado disparos de espingarda em área pública, durante o dia, “ainda estando a mesma com 02 (duas) filhas que tinham em comum com a vítima” (fls. 5-6, e-doc. 10). 



    Essas informações já seriam suficientes para configurar situação de risco aos menores que não privilegia o princípio do melhor interesse da criança, que rege o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), pelo que se revela descabida a concessão de prisão domiciliar no caso apreciado. 



    14. Anote-se não haver elementos comprobatórios no processo sobre a pretensa ilegalidade que pudessem autorizar a concessão do habeas corpus. As assertivas da impetrante são adversadas pelas informações constantes nos atos judiciais juntados, não se podendo sobrepor o que afirmado pela defesa sem prévio exame dos fatos e das circunstâncias que levaram à manutenção da custódia cautelar da paciente pronunciada juntamente com o corréu José da Silva Santos “como incursos nas disposições do artigo 121, § 2º, III e IV, do Código Penal, na forma do artigo 29 do mesmo diploma legal, a fim de que sejam submetidos a oportuno julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca” (fl. 8, e-doc. 11).



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora